Tribunal: TJMT
Processo: 0001220-10.2016.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001220-10.2016.8.11.0028
Vistos etc.
Na decisão de Id. 63029460, determinei a intimação do Apelante e do Recorrido para que manifestassem se tinham, ou não, interesse na homologação do acordo, com a ressalva de que, no silêncio, os autos seriam levados a julgamento.
O Apelante Armando Camargo Penteado Júnior protocolizou petição em que requereu o julgamento do Apelo (Id. 65267488), enquanto o Recorrido Osmar de Souza Reis deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
Assim, inclua-se o processo em pauta, com a intimação das partes, para a continuidade do julgamento do Apelo iniciado em 22/07/2020, quando sua conclusão foi adiada para que os autos fossem encaminhados ao Cejusc de 2.o Grau (Id. 51717503).
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora